Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-16.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005226-16.2019.811.0003
RECORRENTE: DNA – VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNÓSTICOS MOLECULARES - ME
RECORRIDO: DIEGO HELBERT DOURADO DE LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DNA – VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNÓSTICOS MOLECULARES - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94232480):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - EXAME DE DNA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento consolidado e atual, é o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito. 2. Com efeito, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação. 3. Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade. 4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória. 5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
(TJ-MT 10052261620198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por DNA – Vida Exames de Paternidade & Diagnósticos Moleculares - ME, que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que a incidência dos juros se dê a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, razão pela qual deve ser reduzido.
Recurso tempestivo (id 97924498) e preparado (id 97872497).
Contrarrazões apresentadas (id 101125985).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 944 do Código Civil está amparada na assertiva de que o valor fixado a título de indenização por danos morais se afigura exorbitante, razão pela qual deve ser reduzido.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.
(...)
Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório dos autos, concluiu pelo interesse de agir da parte autora e pela configuração do ato ilícito, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1563848/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça